Tribunal: TJSP
Processo: 1015868-83.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Dispensa-se menção expressa de dispositivos legais invocados pelas partes ao longo do processo, bastando, tão somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha sido discutida. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Embargos rejeitados.